Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-28.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002122-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), R. A. A. B. - CPF: 094.427.641-52 (EMBARGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LIDIANE ABREU PAES ARRUDA - CPF: 708.978.161-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDIANE ABREU PAES ARRUDA - CPF: 708.978.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – FALTA DE INDICAÇÃO FINDAMENTADA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DOS DECLARATÓRIOS – ÚNICA FINALIDADE DE
REDISCUTIR A M
ATÉRIA DE MÉRITO
– INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1002122-28.2021.8.11.0041
, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, confirmando o acerto da sentença de procedência do pedido formulado pelo aqui embargado RAUL ABREU ARRUDA BORGES MOURA, representado por sua genitora LIDIANE ABREU PAES ARRUDA, que condenou a Unimed em obrigação de fazer consistente em fornecer

“
todas as sessões individuais de fonoaudiologia específica ao diagnóstico do requerente, de acordo com a prescrição médica
”, e ao pagamento de “
R$ 1.250,00, a título de ressarcimento dos valores despendidos para o pagamento de cinco sessões individuais com a fonoaudióloga responsável pelo tratamento do requerente
”
(cf. Id. nº 139916699).

A embargante alega que o acórdão embargado foi omisso por não ter se pronunciado sobre a licitude da “
negativa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS
”, nem acerca da observância e aplicação do art. 10, §1º, da Lei nº 9.656/98 ao caso dos autos, assim como deixou de considerar “
a atual jurisprudência da Quarta Turma do STJ no sentido de
(...)
não considerar o rol da ANS como meramente explicativo e destacou a impossibilidade de condenar a operadora de plano de saúde ao fornecimento do procedimento fora do rol
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 141024157).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 14294894).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 143497693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal pela ré/embargante, bem assim o caráter protelatório da interposição, afinal, como se sabe, o recurso de embargos de declaração é espécie recursal de cognição estrita, de fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022) e com a específica finalidade de sanear eventual inconsistência no pronunciamento judicial, e, no caso, o que se vê é que a parte suscita o vício da omissão como mero pretexto para manifestar o seu descontentamento com o desfecho decisório, e o pior, assim o faz simplesmente ignora os contornos da controvérsia vista nestes autos, eis que, de forma clara e objetiva, ao confirmar a conclusão sentencial, o acórdão embargado observou que o tratamento médico solicitado pelo autor conta com expressa previsão e amparo no contrato celebrado entre autor e ré, “
daí porque completamente inócua a discussão suscitada pela Unimed quanto à taxatividade ou não do rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela ANS
”; confira-se, a propósito, excerto do voto condutor do acórdão dispondo sobre a questão:

“O contrato firmado entre as partes expressamente prevê, em sua ‘
Cláusula 8.3. Procedimentos
’, cobertura para “
consultas e sessões com
(...)
fonoaudiólogo
’ (item III), e, conforme consta do extrato de solicitação médica, o requerimento foi precisamente para ‘
sessão individual ambulatorial de fonoaudiólogo com diretriz de utilização definida pela ANS’
(cf. Id. nº 12154250), daí porque completamente inócua a discussão suscitada pela Unimed
quanto à taxatividade ou não do rol de
coberturas mínimas obrigatórias editado pela ANS, ou, então, a respeito da comprovação de eficácia do tratamento prescrito ao autor/apelado; na verdade, à semelhança do que já ponderei ao não conhecer do agravo interposto pela ré contra a decisão liminar proferida neste feito (
RAI nº 1006283-10.2021.8.11.0000), as razões recursais não enfrentam propriamente o problema objeto da lide, a situação retratada na exposição inicial, muito menos as razões de decidir da sentença, reproduzindo texto padrão acerca da lisura de sua conduta em razão de o tratamento não constar no rol da ANS, o que, porém, como dito, é absolutamente irrelevante ante a expressa previsão de cobertura contratual, e sobre a não caracterização do dever de indenizar pelo ‘
mero descumprimento de cláusula contratual
’, quando sequer há pedido/condenação nesse sentido nos autos.”

Inexiste, portanto, omissão a ser suprida e sanada. O acórdão permanece infenso
às críticas feitas pela embargante
, até porque, como visto, sequer envolve os fatos discutidos na lide, sendo evidente que não se pretende ver suprida falta pertinente à solução da lide recursal, tampouco o complementado ou esclarecimento adicional, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento do mérito, o que é pretensão inadmissível nesta via recursal, e, no caso, representa conduta censurável porque destinada unicamente a retardar o fim da fase recursal.

Friso, em todo caso, para finalizar, que o prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer hipótese de cabimento recursal, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022